Tribunal: STF
Processo: RHC 208953
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Lei 13.964/2019. Retroatividade até o recebimento da denúncia. Pena privativa de liberdade. Substituição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. ACORDO DE NÃO PERSECUSÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. PROCESSO COM APELAÇÃO CRIMINAL JÁ JULGADA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APENAS POR MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CP (acordo de não persecução penal) inserido pela Lei n. 13.964/2019 quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado, inclusive com condenação confirmada por acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça no caso em tela. 



    2. "Não se mostra socialmente recomendável a aplicação de uma nova pena de multa, em caráter substitutivo, no caso de o preceito secundário do tipo penal possuir previsão de multa cumulada com a pena privativa de liberdade, devendo-se privilegiar a incidência de duas medidas restritivas de direitos nessa hipótese" (AgRg no HC n. 480.970/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 18/6/2019). 



    3. Agravo regimental improvido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal. Irresignada, a defesa interpôs apelação no Tribunal estadual, que negou provimento ao recurso. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Joel Ilan Paciornik, ao analisar o HC 699.955, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o acordo de não persecução penal deve ser aplicado retroativamente aos processos em curso, devendo, portanto, retroagir no caso concreto”. Afirma que “o Juízo sentenciante simplesmente ignorou a possibilidade de promover a substituição da pena privativa de liberdade por uma multa, optando pela opção mais gravosa (uma pena restritiva de direitos) sem sequer fundamentar, de forma manifestamente ilegal”. 



    5. A defesa requer “o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de que a ordem de Habeas Corpus seja concedida para que haja a suspensão do julgamento da apelação e convertê-lo em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer o acordo de não persecução penal ao Recorrente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP e subsidiariamente a substituição da pena privativa de liberdade apenas por multa”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de o “acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, de minha relatoria). 



    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...] e não restou conhecido o habeas corpus por não se identificar ilegalidade flagrante, já que a não aplicação da novel disposição do art. 28-A, CPP, ao caso é amparada pela jurisprudência desta Corte em razão de o processo já contar com julgamento de apelação quando da mudança legislativa. 



    [...]”.



    10. E mais:” [n]a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada artigo 44, § 2º, do Código Penal” (HC 180.393, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 98.995, Rel. Min. Gilmar Mendes e o RHC 199.161, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator